Tribunal: TJPA
Processo: 0006976-66.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006976-66.2017.8.14.0000
REPRESENTANTE: RA CONSTRUCAO & INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP

AUTORIDADE: LUIS THIAGO VIEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL COMPETE AO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006976-66.2017.814.0000

ORIGEM: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: LUIS THIAGO VIEIRA FERREIRA

AGRAVADO: RA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIS THIAGO VIEIRA FERREIRA
, em face da decisão monocrática, retificada por Embargos de Declaração (fls. 140/141 e 165/166) que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravado para revogar a decisão interlocutória a quo que havia deferido tutela antecipada para determinar à requerida ao pagamento de lucros cessantes em favor do autor no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais.

Em suas razões (fls. 186/190), aduz o ora recorrente que realizou todos os pagamentos que lhe eram obrigatórios, ou seja, os que eram devidos até a data prevista para entrega da obra.

Sustenta que o valor cobrado pela recorrida trata-se de cobrança ilegal referente à período posterior à data determinada em contrato para entrega do imóvel.

Aduz que o imóvel estava previsto para ser entregue em outubro de 2015 e que nunca concordou com a prorrogação da entrega do imóvel.

Afirma que os valores devidos referem-se à taxa de evolução de obra,

que entende ser ilegal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões afirma o agravado que o agravante falta com a verdade, pois não houve atraso na entrega da obra, uma vez que houve a repactuação com todos os contratantes do imóvel.

Relata que o termo inicial para entrega da obra era outubro de 2015, entretanto como o agravante estava em mora, foi realizado um novo contrato de financiamento perante a CEF onde alterou o prazo de conclusão para 36 meses a contar da assinatura do pacto.

Assevera que a obrigação do recorrente em arcar com os pagamentos relativos ao período de construção da obra estão delineados na cláusula 3ª do contrato. Defende que o agravante honrou com o pagamento até a data 22/08/2015 e a partir de então as prestações passaram a ser pagas pela construtora que assumiu a condição de fiadora, resultando um débito final de R$ 45.060,06.

Pede pela manutenção da decisão agravada.

É
O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Extrai-se dos autos que, no dia 04 de dezembro de 2013 a o agravante celebrou com o agravado “Instrumento Particular de Compromisso de Venda de unidade autônoma”, tendo por objeto o apartamento 408-A do Residencial Rowena.

Neste contrato, ficou acertado que a parte autora deveria pagar a importância de R$ 150.720,00. O empreendimento tinha como data de entrega outubro de 2015, podendo ser prorrogado por mais 180 dias (abril de 2016), conforme instrumento contratual de 75/81.

Em 22 de janeiro de 2015, as partes celebraram com a Caixa Econômica Federal o contrato de financiamento imobiliário (fls. 83/92) figurando a Ré/Agravada como Fiadora do compromisso.

No que se refere a chamada “Taxa de Evolução da Obra”
, sabe-se que a mesma nada mais é do que juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção".

A CEF não integra a lide, de maneira que não se discute a sua legalidade, mas apenas a responsabilidade da Construtora no período em que deu causa ao retardamento na entrega das chaves, diante do dano ao consumidor, devendo ressarcir de forma simples os juros compensatórios pagos pelo requerente, no período da mora, como determinado, na forma do art. 35, inciso I, do CDC.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Portanto, o atraso na entrega da obra apenas transfere a responsabilidade à Construtora no período em que esta der causa ao retardamento na entrega das chaves.

Ocorre, entretanto, que no caso em concreto o agravante deixou de pagar os valores referentes à taxa de evolução de obra ainda no período da normalidade contratual. Isto é, o agravante deixou de pagar as prestações devidas a partir de setembro de 2015 (fls. 105), quando o empreendimento ainda estava no prazo para a conclusão da obra, que findaria em abril de 2016, computada a cláusula de tolerância.

Deste modo, estando inadimplente com as parcelas mensais advindas do contrato, não pode ser deferido ao agravante a concessão da tutela pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021